Tribunal: STF
Processo: ARE 742221
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso manejado antes do início da fluência do prazo recursal. Tempestividade. Uniformização desse entendimento pelo Tribunal Pleno. Inexistência de omissão no acórdão questionado. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Embargos rejeitados. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, uniformizou o entendimento de que a interposição do recurso antes do início da fluência do prazo não implica sua intempestividade, termo relacionado à prática do ato processual após o decurso do prazo (AI nº 703.269/MG-AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator Ministro Luiz Fux, julgados em 5/3/15, Informativo nº 776). 



    2. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos. 



    3. Os embargos de declaração não se prestam para promover o rejulgamento de causa, a qual foi decidida legitimamente, à luz da jurisprudência da Corte. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.